Tribunal: TJES
Processo: 5003191-90.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003191-90.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONEL DOS ANJOS NETO
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003191-90.2021.8.08.0047

RECTE.: LEONEL DOS ANJOS NETO

RECDO.: LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MÁ-FÉ PRESENTE NA AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que comprou um aparelho celular na loja requerida, efetuando o pagamento por meio do cartão de débito vinculado à sua conta corrente, tendo sido constatado posteriormente que a cobrança foi realizada em dobro. Não obteve sucesso na tentativa de solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2713700), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição em dobro do valor indevidamente debitado, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 2713712, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2713698) dispôs que: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 1.579,00 (mil, quinhentos e setenta e nove reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da data do pagamento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento fixado pelo juízo de piso. Saliento, nesta oportunidade, que restou comprovado nos autos que houve cobrança em duplicidade do valor de R$ 1.579,00, referente ao telefone celular adquirido pelo autor, tendo em vista a ausência de impugnação específica por parte da empresa requerida, bem como a juntada dos extratos bancários aos IDs 2713625 e ID 2713624.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC, restituindo integralmente o valor indevidamente debitado.

No entendo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma dobrada, tendo em vista a ocorrência de má-fé da recorrida que, ciente do equívoco, não procedeu a devolução imediata dos valores. Apesar de num primeiro momento ter havido mero erro operacional que ocasionara a duplicidade de pagamento, em momento posterior, ao restar devidamente cientificada do erro, reteve indevidamente os valores recebidos sem qualquer tipo de contraprestação, o que enseja a devolução em dobro dos mesmos.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, haja vista que a requerida, mesmo após ter sido informada do erro, não apresentou qualquer proposta de solução ao cliente na seara administrativa, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, inclusive privando-o de valores considerados por um longo tempo, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, diante do erro operacional praticado pela empresa, bem como sua negligência na solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

A correção monetária e os juros legais da indenização a título de danos morais devem ser fixados a partir deste julgamento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR o Requerido a restituir ao autor, em dobro, os valores indicados em sentença; e, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.